Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Civil. PROCESSO CIVIL. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Rescisão unilateral de plano de saúde COLETIVO. Usuário submetido a tratamento de enfermidade com alta morbidade. Necessidade de intervenção cirúrgica e de continuidade do tratamento. Incidência do tema 1.082/stj. Danos morais. ocorrência. Sentença PARCIALMENTE REFORmada.
1. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.” (Tema no 1.082/STJ).
2. Na hipótese, o usuário do plano de saúde está submetido a tratamento contínuo garantidor de sua incolumidade física. A abrupta interrupção unilateral do plano de saúde viola os princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, bem assim a tese firmada no Tema 1.082/STJ e o art. 8o, §3o, da Lei 9.656/98.
3. Em regra, o mero inadimplemento contratual não enseja danos morais. Entretanto, o cancelamento unilateral do plano de saúde no curso de tratamento médico se mostrou injustificado, ferindo a incolumidade psíquica do beneficiário, um dos atributos da personalidade. 3.1. “Quantum” fixado a título de danos morais (R$3.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4. Recursos conhecidos. Apelação da ré não provida. Recurso do autor provido.